Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-40.2022.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE CESSÃO DE USO – Autora que busca a reintegração de posse de área pública, sob a alegação de ocupação ilegal por parte do requerido – Empresa estatal e genitor do réu que haviam celebrado escritura pública de desapropriação amigável e, posteriormente, instrumento particular de cessão de uso a título oneroso, pelo prazo de 5 (cinco) anos –

Ementa:

ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE CESSÃO DE USO – Autora que busca a reintegração de posse de área pública, sob a alegação de ocupação ilegal por parte do requerido – Empresa estatal e genitor do réu que haviam celebrado escritura pública de desapropriação amigável e, posteriormente, instrumento particular de cessão de uso a título oneroso, pelo prazo de 5 (cinco) anos – Ainda que não seja possível saber, com precisão, a data da assinatura do contrato de cessão de uso, os elementos dos autos indicam que sua vigência já se encerrou – Em adição, o contrato foi celebrado entre o genitor do requerido e a autora, nele constando expressamente seu caráter personalíssimo – Esbulho possessório configurado – Descabimento de indenização por benfeitorias, por se tratar de mera detenção – Inteligência da Súmula no 619 do C. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso provido.